Tribunal: TJDFT
Processo: 0727486-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727486-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CINTHYA CAVALCANTE MOTA RIBEIRO, INSTITUTO DE SAUDE REVOLUTION LTDA RECORRIDO: LUSIA ELENA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO SOCIETÁRIA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA CONFIGURADA. INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA. FORTES DIVERGÊNCIAS ENTRE AS SÓCIAS. DISSOLUÇÃO TOTAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A affectio societatis se configura como a representação da intenção dos sócios em contraírem sociedade entre si, isto é, a cooperação mútua, a combinação de esforços para a consecução dos objetivos da sociedade. Desse modo, a quebra desta pode ensejar a dissolução parcial ou até mesmo a total da sociedade. 2. A dissolução total da empresa é possível quando a divergência havida entre os sócios acarrete a impossibilidade da execução do objeto social da empresa, inexequibilidade esta prevista no artigo 1.034 do Código Civil. 3. In casu, o conjunto probatório constante dos autos - notificações, contranotificações, mensagens eletrônicas - evidencia a quebra da affectio societatis, por estar presente o interesse antagônico das partes quanto ao prosseguimento da empresa formada que sequer teve suas atividades iniciadas, diante da ausência de alvará de funcionamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. As recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão não foi devidamente fundamentado; b) artigos 1.113, 1.114, 1.031, e 1.033, todos do Código Civil, sob o argumento de que a quebra da affectio societatis não é motivo para a extinção total da sociedade, mas apenas parcial, com a retirada da sócia que perdeu o interesse e a continuidade com a sócia remanescente. Afirma que a recorrida prosseguiu com a atividade da empresa, em seu estabelecimento, utilizando-se da personalidade jurídica de uma empresa individual que constituiu para isso, em prejuízo da sócia recorrente. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 1.113, 1.114, 1.031, e 1.033, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Em que pese a apelante desejar a continuidade das atividades na empresa INSTITUTO DE SAÚDE REVOLUTION LTDA. não vislumbro condições para tanto. Explico. Compulsando os autos, verifico que, de fato, houve uma quebra da affectio societatis entre as sócias o que realmente impede a continuidade da empresa, frise-se, empresa esta que não teve suas atividades iniciadas, sobretudo, em virtude da ausência de alvará de funcionamento. A notificação extrajudicial enviada pela apelada em 17 de agosto de 2018 (ID. 10512773) esclarece em seu item “d” claramente o motivo da divergência: d) Sucede que, tendo em vista o acima exposto, de falta de integralização de capital social, do empenho e pagamento da maioria das despesas por conta única e exclusiva pela sócia LUSIA, bem como pelo fato que fica registrado, acerca de não entendimento quanto ao funcionamento da empresa pelas atividades pessoais e profissionais das sócias, o que deveria ser em grau de paridade, cada uma dentro de sua qualificação profissional, sem vantagens pessoais, cuja união de esforços foi o que moveu a constituição da empresa societária, mas havendo exigência descabida de V.Sa. em razão de sua qualificação profissional, e, com isso, gerando incompatibilidade de interesses entre os sócios, não obstante o empenho e desembolso de valores a maior pela subscritora sócia LUSIA, vale dizer que, implica a presente situação vivenciada entre as sócias a incompatibilidade e, portanto, a falta de interesse ao início e/ou à continuidade de mantença da empresa societária, o que torna inexequível a sociedade empresarial (...) Notificação esta respondida pela apelante Cinthya na qual pontua ter participado ativamente da constituição da empresa alegando, ainda, ter a apalada assumido o compromisso de integralizar o restante do capital social via aquisição dos equipamentos para o Instituto (ID. 10512775). Ocasião em que houve nova notificação extrajudicial por parte da apelante (ID. 10512776), sendo esta contranotificada pela apelada que, mais uma vez, demonstrou o seu desinteresse na continuidade do empreendimento (ID. 10512777) e, inclusive, procedeu à notificação extrajudicial para a locadora do imóvel - ASP - Ação Social do Planalto (ID. 10512778) informando o rompimento da parceria entre as sócias. Questões estas que não foram objeto de acordo até mesmo na audiência de conciliação efetivada nos autos (ID. 10512852). Ora, o conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma incontroversa a existência de interesses antagônicos entre as partes, em que uma das sócias - apelante - pretende a continuidade da sociedade e outra claramente demonstra o seu interesse em desconstituí-la, o que atrai a conclusão da presença da inexequibilidade do fim social previsto no contrato acostado ao ID. 10512771, possibilitando a dissolução total da sociedade, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça: ..... Não há que se falar ainda em ausência de fundamentação quantos aos pedidos reconvencionais formulados pela apelante em sede de reconvenção por guardarem estes - dissolução parcial da sociedade, exclusão da autora do quadro social, manutenção da atividade, administração exclusiva da sociedade, reintegração de posse, dentre outros - relação direta com a vontade desta em permanecer na sociedade restando prejudicados diante do reconhecimento evidente das divergências havidas entre as sócias quanto à consecução dos objetivos da sociedade. Soma-se a isto o fato de que não há que se falar em observância do princípio da continuidade da empresa visto que, conforme já pontuado, esta não teve suas atividades iniciadas (ID 12616605). Assim, rever tal entendimento demandar o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023